Tribunal: STF
Processo: Rcl 49801
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município da Serra em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 22):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra negativa de seguimento do Recurso de Revista, cuja fundamentação está respaldada na teoria da culpa extracontratual, teria violado o decidido na ADC 16 e no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Por sua vez, o acórdão da decisão proferido pelo TST reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDoc 17, p. 8):



    “In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Emblemático, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado: 



    [...] E ao contrário do que alega o recorrente, restou comprovada a ausência de fiscalização por sua parte, pois não traz documentos hábeis a demonstrarem a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, tendo permitido que a autora trabalhasse sem receber o adicional de insalubridade durante todo o pacto contratual, sendo certo que a atividade por ela desenvolvida requer o pagamento de referido adicional. Dessa forma, vê-se que a fiscalização aludida foi apenas cumprimento de formalidade, não ocorrendo, de fato, efetiva fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa. Logo, restou comprovada a ausência de fiscalização por parte da recorrente. A segunda ré não elegeu empresa idônea, nem vigiou, de forma eficaz, a prestação dos serviços quanto aos direitos trabalhistas, logo, incorreu em culpa in vigilando, já que era obrigação sua fiscalizar o cumprimento do contrato como já dito, especialmente no que tange à regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora contratada, exsurgindo daí sua responsabilidade. Reitero que os documentos trazidos aos autos demonstram que não houve a efetiva fiscalização realizada pela segunda ré. Caso houvesse uma fiscalização, o empregado teria seus créditos preservados. [...] 



    Efetivamente, no presente caso a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública. Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal.”



    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.



    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.



    No que diz respeito à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita.



    Não à toa, em situações como a presente, a jurisprudência da Corte entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na ADC 16, entendimento reiterado no RE 760.931 (que tampouco decidiu pela inversão do ônus da prova, como se pode conferir da decisão dos Embargos de Declaração). Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam a caracterizar a culpa in vigilando, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização de observância obrigatória, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhcido e provido.” (Rcl 25.385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) (grifou-se)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PODER PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Decisão reclamada que afirma a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas de suas contratadas, quando reconhecida a omissão da contratante na fiscalização da execução do contrato (culpa in eligendo ou in vigilando). 2. Inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ADC 16. 3. Inexistência de violação à súmula vinculante nº 10, devido ao órgão reclamado não efetuar análise de constitucionalidade. 4. Em reclamação, é inviável reexaminar o material fático-probatório dos autos, a fim de rever a caracterização da omissão do Poder Público. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 24.545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)



    Por fim, ressalto a impossibilidade de se reverter o entendimento constante do ato reclamado sobre a existência de culpa no caso concreto, porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco decidir sobre a inversão do ônus probatório nesta via, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. 



    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.”



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de contradição/obscuridade na decisão embargada, sob o fundamento de que do debate de premissas fáticas “nunca foi a razão do manejo da Reclamação Constitucional” (eDOC 23, p. 2) e que a presente reclamação trata “de alegação de violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral” (eDOC 23, p. 3).



    Destaca, outrossim, a existência de precedentes desta Corte, a versar sobre o referido assunto, nas quais o Município embargante teria logrado êxito, Rcl 47588 e Rcl 49805 (eDOC 23, p. 3/4).



    A parte embargada Ana Dalva Laureano Taquete, intimada por ocasião dos embargos, apresenta contestação à reclamação, sustentando, preliminarmente, a inviabilidade da reclamação em face da ocorrência do trânsito em julgado da ação de origem (eDOC 31, p. 3-7) e, no mérito, que os documentos juntados pela segunda ré não se prestam a comprovar o cumprimento das existência contratuais a ela impostas, “impondo-se o reconhecimento de que restou caracterizada sua culpa lato sensu, a qual autoriza sua responsabilização subsidiária, nos termos do item V, da súmula 331, do E. TST” (eDOC 31, p. 12). Por fim, pugna pela improcedência da reclamação, ao entendimento de que não restou caracterizada a alegada ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral (eDOC 31, p. 16-18).



    No que tange aos embargos, aponta a inexistência da omissão ou obscuridade na decisão embargada (eDOC 34, p. 2-5), bem como a inadequação da reclamação, em face do trânsito em julgado a decisão reclamada (eDOC 34, p. 5-9).



    A segunda embargada, Serg Serviços Conservação e Limpeza Ltda., devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    O art. 1.022, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    Inicialmente, afasto a alegação de inviabilidade da reclamação em face da ocorrência do trânsito em julgado da ação de origem, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho na internet, constata-se que o processo AIRR – 385-50.2017.5.17.0002 transitou em julgado em 19.10.2021, ao passo que a presente reclamação fora protocolada nesta Corte em data anterior, qual seja, 5.10.2021 (eDOC 50, p. 3).



    No que tange aos embargos de declaração, não constato a existência de quaisquer dos vícios apontados.



    Conforme se extrai da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de que o acórdão proferido pelo TST reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, de modo que não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.



    Confira-se, novamente, o seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 17, p. 8):



    “In casu, verifica-se que o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Emblemático, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado: 



    [...] E ao contrário do que alega o recorrente, restou comprovada a ausência de fiscalização por sua parte, pois não traz documentos hábeis a demonstrarem a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, tendo permitido que a autora trabalhasse sem receber o adicional de insalubridade durante todo o pacto contratual, sendo certo que a atividade por ela desenvolvida requer o pagamento de referido adicional. Dessa forma, vê-se que a fiscalização aludida foi apenas cumprimento de formalidade, não ocorrendo, de fato, efetiva fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela empresa. Logo, restou comprovada a ausência de fiscalização por parte da recorrente. A segunda ré não elegeu empresa idônea, nem vigiou, de forma eficaz, a prestação dos serviços quanto aos direitos trabalhistas, logo, incorreu em culpa in vigilando, já que era obrigação sua fiscalizar o cumprimento do contrato como já dito, especialmente no que tange à regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora contratada, exsurgindo daí sua responsabilidade. Reitero que os documentos trazidos aos autos demonstram que não houve a efetiva fiscalização realizada pela segunda ré. Caso houvesse uma fiscalização, o empregado teria seus créditos preservados. [...] 



    Efetivamente, no presente caso a responsabilidade subsidiária do ente público não foi reconhecida de forma automática. Ao revés, decorreu da culpa in vigilando da Administração Pública. Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal.”



    Assentei, ainda, a inadequação da via reclamatória para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a impossibilidade de se decidir sobre a inversão do ônus probatório, já que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados.



    Uma vez assentada a inexistência de ofensa aos paradigmas apontados e a inviabilidade do reexame de fatos e provas, nesta via, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pelo Juízo de origem, a mera repetição dos argumentos, no sentido de que houve a violação da autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760931, não é suficiente à demonstração da contradição e/ou obscuridade apontadas.



    Inexistente o vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A reiteração dos argumentos expendidos nos recursos anteriores, ao contrário de revelar a existência dos supostos vícios, revela o mero inconformismo da parte e o caráter infringente do recurso, uma vez que a questão fora apreciada monocraticamente pelo relator e, posteriormente, por órgão colegiado, mediante o acórdão embargado. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente